Tribunal: TJDFT
Processo: 0715097-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715097-56.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BRASILIA COMERCIO E REPRESENTACAO DE BIBIDAS EIRELI AGRAVADO: YGOR GONCALVES LOPES DECISÃO BRASILIA COMERCIO E REPRESENTACOES DE BEBIDAS LTDA interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 229526655, autos originários) proferida na execução de título extrajudicial movida contra YGOR GONCALVES LOPES que indeferiu o pedido de ofício às empresas de Programas de Fidelidade para informar e bloquear eventuais milhas e pontos pertencentes ao executado. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Não há na execução originária o perigo iminente de dano. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Dispensada a intimação do agravado-executado que, citado, não constituiu Advogado no processo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 22 de abril de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora